Tribunal: CARF
Processo: 10783.914087/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.914087/2011-59
ACÓRDÃO
3001-003.850 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA HISPANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO-HISPANOBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 01/04/2007, 30/06/2007
CRÉDITOS. INSUMOS. FATORES K E Y. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E
FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE.
Somente geram direito a crédito de PIS/PASEP os bens e serviços aplicados
ou consumidos diretamente no processo produtivo, conforme art. 3o, II, da
Lei no 10.637/2002. Despesas gerais de administração e custo financeiro de
capital de giro (Fatores K e Y) não se enquadram como insumos, sendo
correta a glosa mantida pela fiscalização.
Recurso volntario improcedente
Crédito Tributário Mantido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.850 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914087/2011-59
2

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rachel Freixo Chaves (substituto[a]
integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-87.103, proferido
pela 17a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Cia. Hispano Brasileira de Pelotização – HISPANOBRÁS, relativamente ao
PER/DCOMP no 39671.68229.030807.1.1.08-0664, referente ao 2o trimestre de 2007, no qual a
contribuinte pleiteou ressarcimento de créditos de PIS/PASEP não cumulativo – Exportação, no
valor total de R$ 2.559.868,33.
A Delegacia da Receita Federal em Vitória/ES reconheceu parcialmente o crédito,
em razão de glosas decorrentes da inclusão, na base de cálculo dos créditos, de serviços e
despesas considerados não aplicados ou consumidos diretamente na produção, tais como serviços
de consultoria, manutenção, controle ambiental, assessoria contábil e custos relacionados aos
chamados Fatores C, K e Y do contrato firmado com a Vale S/A, além de ajustes relativos a
devoluções de compras.
Cientificada em 04/01/2012, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, sustentando que toda a produção de pelotas de minério de ferro era destinada à
exportação direta ou indireta, sendo indevidas as glosas efetuadas. Alegou ainda que os serviços
glosados compõem o conceito de insumo previsto na Lei no 10.637/2002 e que os fatores
contratuais mencionados representam custos essenciais à operação industrial.
A DRJ/RJO entendeu que a contribuinte não comprovou o enquadramento dos
serviços glosados no conceito de insumo e manteve o entendimento fiscal, confirmando a
homologação parcial do crédito pleiteado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
VENDAS. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o requisito do "fim específico de exportação", consideram-se isentas
de PIS/Cofins as receitas decorrentes de vendas efetuadas à empresa comercial
exportadora, permitindo-se neste caso a apuração de créditos, em relação a
custos, despesas e encargos vinculados, para fins de compensação ou
ressarcimento, observada a legislação específica aplicável à matéria.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.850 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914087/2011-59
3
No regime não cumulativo, somente são considerados insumos, para fins de
creditamento, os combustíveis e lubrificantes, as matérias primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função de sua aplicação direta na prestação de serviços ou no
processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados por
pessoa jurídica aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na produção
ou fabricação de bens destinados à venda.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
ALEGAÇÕES. IMPERTINÊNCIA COM A MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS.
Em sede de manifestação de inconformidade, em face de homologação parcial de
compensação declarada, não cabe discussão acerca de matéria estranha ao
objeto dos autos. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO
Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua realização revele-se
prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade
julgadora.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a empresa interpôs Recurso Voluntário, no qual reitera as
alegações anteriores, defendendo a improcedência das glosas relativas às receitas de exportação e
aos fatores contratuais (C, K e Y), e requerendo a reforma integral do Acórdão recorrido, com o
reconhecimento do direito creditório integral. Não há preliminares a serem apreciadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passo à análise do recurso, observando que os créditos discutidos decorrem de
despesas registradas no âmbito do regime não cumulativo de PIS/Pasep e COFINS vinculados à
atividade de exportação. Examinando a documentação constante dos autos, especialmente os
laudos técnicos elaborados pelo ITUFES e os contratos juntados pela contribuinte, verifico que
determinados dispêndios possuem natureza de insumo essencial ou intrinsecamente relevante ao
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.850 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914087/2011-59
4
processo produtivo, conforme o critério definido pelo Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o
art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Nesse contexto, reconheço o direito ao crédito sobre os serviços ambientais
empregados na atividade produtiva, incluídos o monitoramento de ar, água e mar, o aterro
industrial, os serviços de educação e auditoria ambiental e a manutenção de equipamentos
ambientais. A análise técnica constante dos autos evidencia que tais serviços constituem
exigências diretamente vinculadas à operação da planta industrial e à regular manutenção da
licença de operação (LO GAI no 009/2002), de modo que não representam mera escolha
empresarial, mas obrigações que condicionam a própria continuidade do processo produtivo.
Do mesmo modo, reconheço como insumo os serviços topográficos utilizados pela
empresa. Os elementos documentais apresentados demonstram que tais serviços possuem função
operacional diretamente relacionada às etapas de apoio técnico indispensáveis à execução e ao
controle das atividades industriais, inserindo-se, portanto, no critério de essencialidade ou
relevância previsto no ordenamento jurídico.
Reconheço também o direito ao crédito relativo à infraestrutura das paradas gerais
de forno. Trata-se de despesa necessária ao processo de manutenção das unidades produtivas,
constituindo etapa indispensável para garantir a continuidade, segurança e regularidade das
operações industriais, conforme demonstrado nos laudos técnicos constantes dos autos. Assim, os
valores despendidos com essa infraestrutura devem ser considerados insumos para fins de
creditamento.
Por outro lado, mantenho a glosa aplicada aos créditos calculados sobre os Fatores
K e Y previstos no contrato firmado com a Vale S.A. A documentação dos autos evidencia que tais
parcelas não representam gastos enquadráveis como insumos essenciais ou relevantes ao
processo produtivo, razão pela qual acompanho integralmente o voto da Relatora nesse ponto. O
mesmo se aplica aos ajustes decorrentes de devolução de compras, que igualmente não se
caracterizam como insumos segundo os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, devendo,
portanto, ser mantida a glosa realizada pela autoridade fiscal.
Diante de todo o exposto, voto pelo provimento parcial do recurso, para
reconhecer o direito ao crédito apenas quanto aos serviços ambientais, aos serviços topográficos e
à infraestrutura das paradas gerais de forno, mantendo-se, contudo, a glosa referente aos créditos
apurados sobre os Fatores K e Y e aos ajustes por devolução de compras, em consonância com a
orientação firmada no processo.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Larissa Cássia Favaro Boldrin - Relatora

Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.850 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914087/2011-59
5

Fl. 743
DF CARF MF
Original